Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE REGISTRO RELEVANTE. INQUÉRITO POLICIAL. FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC). MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0754090- 91.2023.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para anular, de maneira provisória, o ato administrativo que não recomendou o autor na fase de investigação social e reintegrá-lo no referido concurso público, garantindo o curso de formação, nomeação e posse.

2. Em decisão monocrática foi concedida a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo de exclusão do candidato e determinar a sua participação nas demais fases do certame, sem prejuízo de posterior análise exauriente nos autos de origem (ID 54610097). Irresignado, o Distrito Federal interpôs Agravo Interno com fim de restabelecer a decisão do Juízo de Origem que indeferiu a tutela de urgência (ID 54695202).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso, o candidato não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, uma vez que há expressa previsão no Edital permitindo a sua exclusão do certame.

5. Conforme consta nos autos originários, o candidato foi considerado inapto na etapa de investigação social do concurso por ter sido alvo da Megaoperação da PCDF, denominada "reação em cadeia" contra fraude no concurso da Polícia Penal do DF. Tal ato administrativo foi amparado em previsão expressa no Edital que estabelece no seu item 16.1: "A idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal". Por sua vez, o item 16.11 estabelece que declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa é fato que afeta a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Ainda, o item 16.12 permite a eliminação do candidato que tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) ou de suas atualizações.

6. Na situação posta, o candidato omitiu informações, por ocasião do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (ID autos originais no 172804929 - Pág. 3), concernentes a boletins de ocorrência contra ele lavrado no que concerne a ser alvo de operação da PCDF, denominada “Reação em Cadeia”, contra fraudes no concurso da Polícia Penal do DF.

7. Também não que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência do investigado, devendo se fazer um distinguishing do Tema 22 do STF mormente levando em consideração a gravidade do fato, onde o autor é investigado por fraude em concurso público direcionada ao cargo público de Polícia Penal, certame pelo qual vem concorrendo à vaga.

8. Registre-se que a Sindicância de vida pregressa e investigação social para cargos sensíveis, como os da área da Segurança Pública, não se limita a seara criminal, engloba também antecedentes sociais, familiares, profissionais com fim de se averiguar a idoneidade daquele que intenta ingressar em cargo público.

9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. Mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência. Condenado o agravante Jader ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.